Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-53.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001298-53.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO – CONDENAÇÃO DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL –
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENTE ESTADUAL – TERMO DE PERMISSÃO E USO AO ENTE MUNICIPAL – PRECARIEDADE E TEMPORALIDADE – INAFASTABILIDADE DA TITULARIDADE DA ÁREA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO – AFASTAMENTO.
MÉRITO: INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, denota-se a impossibilidade de acolhimento da preliminar apresentada, diante da precariedade e temporalidade do Termo de Cessão firmado com o ente municipal, que não afasta a titularidade da área do ente Recorrente, bem como seu dever de fiscalização.

2.

“
[...] 6.
A respeito da pretendida impossibilidade de intervenção judicial para compelir a Administração Pública a praticar atos situados no âmbito de sua discricionariedade administrativa, a argumentação da parte agravante é, efetivamente, de natureza constitucional, por se pautar nos princípios da separação de poderes e da legalidade (arts. 2o., 5o., II e 37 da Constituição Federal). [...]”
(STJ - AgInt no REsp 1643971/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

3.

A proteção ao patrimônio público, contido na determinação judicial ora recorrida, somente faz cumprir o comando normativo já contido na Carta Magna e nos princípios da Administração Pública.

4.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, posto que tutela a proteção de patrimônio público abandonado pelos entes responsáveis por este dever.

5.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório lançado pela i. Procuradoria Geral de Justiça,
litteris
:

“Estado de Mato Grosso apela da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente os pedidos manejados nos autos da ação civil pública – obrigação de fazer 1001298-53.20016, e determinou as seguintes providências:

(a) imediata limpeza do prédio público descrito na atual demanda, mediante a retirada de todos os pneus e demais materiais indevidamente abrigados na obra, com a regular manutenção de tal serviço de limpeza e manutenção;

(b) a adoção imediata de providências destinadas a impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao prédio público descrito na atual demanda – como forma de impedir a prática de atos de vandalismo e subtração de bens do acervo público, bem como de impedir que o prédio desocupado seja instrumento de auxílio à criminalidade, consumo de entorpecentes, prostituição e riscos à saúde pública;

(c) a elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de plano e/ou projeto de reforma, recuperação, aproveitamento ou da adoção de outra medida administrativa com comprovado respaldo jurídico-legal relativamente ao imóvel descrito na atual demanda – como forma de correção da situação de abandono e de falta de conservação do prédio público referido (respeitando-se, desta forma, o âmbito de discricionariedade administrativa dos administradores);

(d) o efetivo lançamento das ações de execução do plano e/ou projeto referidos na alínea anterior, no prazo de 90 (noventa) dias.

Em razão da recalcitrância em cumprir a liminar, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), podendo ser cobrada pessoalmente aos gestores do Município de Cáceres e do Estado de Mato Grosso (sentença ID 1031659).

O Ministério Público Estadual,
propôs referida Ação Civil Pública – obrigação de fazer em desfavor do
Município de
Cáceres
e
Estado de Mato Grosso
, p
ela existência de prédio público denominado Portal Turístico de Cáceres “Álvaro Ferreira” em estado de total abandono e constante degradação
,
que custou aos cofres públicos, o valor de R$ 1.151.142,30 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta centavos) (inicial I
d
1031645).

Estado de Mato Grosso

apelou arguindo preliminarmente,
ilegitimidade passiva,
pois a responsabilidade pela manutenção do imóvel “Portal Turístico de Cáceres Álvaro Ferreira”, seria do próprio Município de Cáceres e não do Estado de Mato Grosso.

N
o mérito
alega
separação dos poderes
e incumbência da execução das politicas públicas estatais: impossibilidade do uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais. Discricionariedade do Gestor. Pretensão que faz menoscabo ao princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível.
Postula pela nulidade da sentença ou sua reforma
(razões
Id
10
3
1
662
).

Em contrarrazões Ministério Público Estadual, sinaliza pelo desprovimento do recurso interposto (contrarrazões Id 1031667).

E
m seu parecer, a Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 1893206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto (Preliminar – Ilegitimidade passiva: ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Apelante aponta a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente Ação Civil Pública, aduzindo que, embora o Portal Turístico de Cáceres “Álvaro Ferreira” seja resultado da assinatura de contrato entre o Ministério do Turismo e a Secretaria de Estado de Turismo (Contrato nº 0160726, de 24.12.2003), no valor de R$ 1.151.142,30 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta centavos), o imóvel foi cedido ao Município de Cáceres, a partir de 31.07.2007, por um período de dez anos, por meio do Termo de Permissão de Uso e seu Aditivo, tendo o ente municipal se comprometido cumprir o pactuado naquela ocasião.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, denota-se a impossibilidade de acolhimento da tese apresentada, diante da precariedade e temporalidade do Termo de Cessão firmado com o ente municipal, que não afasta a titularidade da área do ente Recorrente, bem como seu dever de fiscalização.

Nesse sentido, posicionou-se a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] Sem razão o Recorrente pois como bem destacado pelo presentante ministerial, o termo de permissão sinaliza que o imóvel “constitui propriedade do Governo do Estado de Mato Grosso” e como forma de eficiência na utilização de recursos públicos, impunha o cumprimento de medidas efetivas de fiscalização por parte de órgãos e agentes do Estado de Mato Grosso. É o que se colhe:

2.10. Facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno que as partes disporem ou ao qual estejam subordinadas, qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente quando em missão de fiscalização ou auditoria;

2.11. Fornecer às partes envolvidas informações com relação a possíveis alterações no projeto, caso seja realizado durante a execução dos trabalhos;

2.12. Propiciar, no local de realização do objeto, os meios e as condições necessárias para que a SEDTUR/MT possa realizar supervisões;

3. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente será, obrigatoriamente, destacada a participação do Governo do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo, observado o disposto no § 1.º do

art. 37, da Constituição. [grifo nosso]

Assim, impróspera a alegada ilegitimidade vez que como órgão permissionário, tinha obrigação de fiscalizar a gestão do patrimônio público e não o fez, contribuindo com sua omissão, para o perecimento do imóvel sendo portanto, solidário em responsabilidade. [...]” (id. 1893209).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, AFASTO A PRELIMINAR.

Voto (Mérito):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Inicialmente, afasto a análise do petitório apresentado pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (id. 1845860), porquanto absolutamente intempestivo.

Passamos a análise do mérito recursal.

A sentença proferida pelo Juízo de instância singela considerou a necessidade de intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, destacando o abandono do patrimônio público, cuja edificação custou aproximadamente R$ 1.151.142,30 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta centavos)

“[...] Assim, constatada a existência de normas cogentes impondo à Administração o dever de tutelar o patrimônio público, impende reconhecer que não se cuida, simplesmente, de mero juízo de conveniência e oportunidade, tal como pretende fazer crer a parte ré.

O dever de zelar pelo patrimônio público, pela segurança e salubridade dos cidadãos desta cidade e pela observância de normas não se insere no âmbito dos atos puramente discricionários da Administração, haja vista que não é dado à Administração Pública decidir se cumpre ou não seu dever; e, tampouco caracteriza ingerência a tutela jurisdicional prestada em Ação Civil Pública com este teor.

É da jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. RISCO À SEGURANÇA E SAÚDE. INACESSIBILIDADE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS À SALAS DE AULA.DISCRICIONARIEDADE E INGERÊNCIA ENTRE PODERES.NÃO OCORRÊNCIA.a) Constatada a situação insegura (descumprimento de normas de segurança contra incêndio, infiltrações em lajes, instalações quebradas), insalubre (caixas d’água sem limpeza, inexistência de controle de más condições de higiene na cozinha), e de inacessibilidade à sala de aula, ginásio e refeitório para portadores de necessidades especiais, é cabível o ajuizamento da Ação Civil Pública para compelir o Estado do Paraná - proprietário do prédio - a adotar medidas para solucionar tais problemas. b) Nesse contexto, basta ao Ministério Público demonstrar a existência dos problemas e indicar a solução pretendida (por exemplo, aprovação de pelo Corpo de Bombeiros e acessibilidade de alunos PNE às salas de aula, ginásio e refeitório), cabendo ao Réu providenciar, ao seu critério, a forma de resolvê-los. c) Não se pode dizer genérico o pedido feito desta forma, não decorrendo daí impossibilidade jurídico, tampouco obtenção, pelo Autor, de "cheque em branco" para exigir do Réu quaisquer reformas ou adequações que, no futuro, entenda necessárias. d)
O dever de zelar pelo patrimônio público, pela segurança e salubridade de professores e alunos e pela observância de normas legais que garantem acessibilidade dos portadores de necessidade especiais aos prédios públicos não se insere no âmbito dos atos puramente discricionários da Administração, haja vista que não lhe é dado decidir se cumpre ou não seu dever; e, tampouco caracteriza ingerência a tutela jurisdicional prestada em Ação Civil Pública ajuizada para compelir a Administração a cumpri-lo
.2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1321614-1 - Cascavel - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 31.03.2015). – grifou-se.

Por outro lado, não há que se falar em aplicação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando o Judiciário determina ao Estado a realização de providências necessárias à destinação de patrimônio público e garantia da segurança pública, em respeito aos direitos fundamentais, culposamente esquecidos pelo Poder Público, mormente quando se determina a manutenção de prédio público que, à evidência, deveria estar inserido nos custos da obra.

Por conseguinte, verificada a inércia da Administração Pública e havendo a legítima provocação do Ministério Público afigura-se plenamente cabível a intervenção do Judiciário para o escopo de compelir o Poder Público a promover ações afirmativas a fim de assegurar a destinação do prédio público completamente abandonado pelo ente estadual e municipal, não havendo escusas para a inércia administrativa e a genérica invocação da limitação de recursos orçamentários.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos da inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres que promovam: (a) a imediata limpeza do prédio público descrito na atual demanda, mediante a retirada de todos os pneus e demais materiais indevidamente abrigados na obra, com a regular manutenção de tal serviço de limpeza e manutenção; (b) a adoção imediata de providências destinadas a impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao prédio público descrito na atual demanda – como forma de impedir a prática de atos de vandalismo e subtração de bens do acervo público, bem como de impedir que o prédio desocupado seja instrumento de auxílio à criminalidade, consumo de entorpecentes, prostituição e riscos à saúde pública; (c) a elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de plano e/ou projeto de reforma, recuperação, aproveitamento ou da adoção de outra medida administrativa com comprovado respaldo jurídico -legal relativamente ao imóvel descrito na atual demanda – como forma de correção da situação de abandono e de falta de conservação do prédio público referido (respeitando-se, desta forma, o âmbito de discricionariedade administrativa dos administradores); (d) o efetivo lançamento das ações de execução do plano e/ou projeto referidos na alínea anterior, no prazo de 90 (noventa);

b) Sem custas e sem honorários, na forma da lei;

c)
Em razão da recalcitrância em cumprir a liminar deferida nos autos, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), podendo ser cobrada pessoalmente dos gestores municipal e estadual; [...]”

Quanto a impossibilidade de uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, constata-se que

No caso em comento, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, ante o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores quanto a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário quanto necessário garantir a normatividade de comando constitucional:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMARCAR E VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES EM TERRENO DE MARINHA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SEPARAÇÃO DE PODERES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MULTA DIÁRIA. VALOR DE R$ 500,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.

2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o., IV e 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. O acórdão recorrido entendeu que os pedidos constantes da inicial se restringem à condenação da UNIÃO ao cumprimento da obrigação legal de fazer, consubstanciada na demarcação da LPM 1831, ato que não compete ou depende dos proprietários do loteamento (fls.

1.032). Deste modo, a eficácia da sentença, nos termos do que formulado no pedido inicial, deve ser suportada exclusivamente pela UNIÃO, de modo que não há que se falar em violação do art. 114 do Código Fux.

4. Sobre o alegado julgamento extra petita, a Corte de origem consignou que a condenação se restringiu exatamente ao que postulado na petição inicial, porquanto voltada à tutela do patrimônio público por meio da instauração dos processos administrativos necessários à demarcação e fiscalização dos terrenos de marinha (fls. 1.032/1.033). Inexiste, assim, julgamento extra petita no ponto.

5. Consoante a jurisprudência deste STJ, não configura julgamento ultra ou extra petita a interpretação lógico-sistemática da petição inicial e seus pedidos. Julgados: REsp. 1.355.574/SE, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 23.8.2016; AgRg no AREsp. 405.039/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.3.2015.

6.
A respeito da pretendida impossibilidade de intervenção judicial para compelir a Administração Pública a praticar atos situados no âmbito de sua discricionariedade administrativa, a argumentação da parte agravante é, efetivamente, de natureza constitucional, por se pautar nos princípios da separação de poderes e da legalidade (arts. 2o., 5o., II e 37 da Constituição Federal).

7. De todo modo, para acolher a tese de que a UNIÃO não dispõe de pessoal ou recursos suficientes para cumprir a determinação judicial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

8. A apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC/1973, quanto ao seu enquadramento, à correta fixação de valor e à incidência temporal ensejaria, também, nova análise dos fatos e provas da causa.

9. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica neste caso, diante da quantia de R$ 500,00. Julgados: AgInt no AREsp. 930.502/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 31.3.2017; AgRg no AREsp. 8.869/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2011.

10. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1643971/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASA DE ALBERGADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE.

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.

Precedentes.

3. Hipótese em que "o pedido do Ministério Público do Estado de Santa Catarina na ação civil pública é juridicamente possível, uma vez que visa à proteção ao condenado/albergado (sistema prisional adequado), garantindo, ainda, a segurança pública".

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1373051/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018)

A proteção ao patrimônio público, contido na determinação judicial ora recorrida, somente faz cumprir o comando normativo já contido na Carta Magna e nos princípios da Administração Pública.

Quanto a impossibilidade de invocação do princípio da reserva do possível para eximir-se do cumprimento de determinação legal tendente a proteger o patrimônio público, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CARANGOLA. HOTEL POÇOS DE FERVEDOURO. ESTADO DE ABANDONO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MUNICÍPIO ACIONISTA CONTROLADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a manutenção, uso e ocupação dos imóveis, sendo de sua responsabilidade fiscalizar a conservação e manutenção da limpeza dos imóveis urbanos, protegendo o patrimônio cultural, visando o bem-estar da coletividade.

Restando demonstrado nos autos, através do laudo pericial, fotografias e abaixo assinado da população, bem como do Relatório do Setor de Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Fervedouro, que a estrutura arquitetônica do hotel encontra-se em estado total de abandono, sem água, luz e segurança, contando inclusive com a presença de algumas famílias que invadiram e habitam o local em péssimo estado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

A invocação do princípio da reserva do possível, limitação financeira do ente público e o suposto prejuízo aos munícipes, por si só, não justifica o desatendimento à ordem constitucional de zelar e proteger o patrimônio cultural.
Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.08.045749-1/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo Apelante, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida, posto que busca a proteção de patrimônio público abandonado pelos entes responsáveis pela sua proteção, consoante destacou a i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] O Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo tampouco determinar sua execução desde que não afronte o ordenamento jurídico pátrio.

Na hipótese, a omissão do Estado e do Município, afrontou deliberadamente a própria Constituição Federal ao não conferir eficiência na gestão resultando no abandono de bem público cujo valor de edificação atingiu o montante de R$ 1.151.142,30 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta centavos).

Dessa forma, a tese adotada pelo Apelante não se sustenta pois a defesa do patrimônio público trata-se de interesse primário, consubstanciado na preservação do que pertence à coletividade que patrocina e mantêm o funcionamento da administração pública através do pagamento de impostos.

De igual modo, a Lei de Ação Civil Pública – Lei 7.347/85, orienta ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao patrimônio público e social, assim como a condenação do responsável em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, razão pela qual, necessária a imposição da medida frente a degradação de imóvel público e inoperância do Centro de Atendimento ao Turista. Oportunamente:

(...)

Assim, a decisão emanada pelo Juízo
a quo
nada mais reflete se não a plena adesão do Poder Judiciário ao postulado constitucional e infraconstitucional que tutela o interesse social violado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres. [...]” (id. 1893206).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020